Tribunal: CARF
Processo: 14041.000563/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000563/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.812 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
FLAMINGO HOTÉIS E TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/12/2006
NULIDADE. REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS
FATOS. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA.
Não há que se falar em decretação da nulidade do auto de infração quando o
ato administrativo encontra-se revestido dos requisitos exigidos para o
lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração, punível com sanção pecuniária, a empresa deixar de
preparar a folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou
creditada a todos os segurados a seu serviço, de acordo com as normas e os
padrões estabelecidos na legislação tributária federal. Independentemente do
número de infrações verificadas no período de autuação fiscal, o valor da
penalidade é único e indivisível.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes à representação fiscal para fins penais elaborada pela
fiscalização.
(Súmula CARF no 28)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000563/2007-19
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000563/2007-19

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), por meio do
Acórdão no 03-27.763, de 06/11/2008, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 326/334):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/07/2007
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E
NORMAS ESTABELECIDOS PELA SEGURIDADE SOCIAL.
Determina a lavratura de auto-de-infração a elaboração de folhas de pagamento dos
segurados a serviço da empresa em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
pela Seguridade Social.
No caso de descumprimento de obrigação acessória sujeita a multa única (independente
do número de competências nas quais a infração foi cometida), se em relação a parte
dessas competências tiver decaído o direito da Fazenda de efetuar o lançamento, mas
permanecer em relação a pelo menos uma competência não atingida pela decadência,
mantém-se a multa aplicada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
É dever funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil formalizar
representação fiscal para fins penais, sempre que no exercício de suas atribuições
identificarem situações que, em tese, configurem crime relacionado com as atividades
da RFB.
Lançamento Precedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.108.807-0, por deixar a empresa de
preparar as folhas de pagamento de acordo com os padrões e as normas estabelecidas na
legislação tributária (fls. 02/06, 17/20 e 21/22).
A infração tributária tem previsão legal no inciso I do art. 32 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, com multa estipulada na alínea “a” do inciso I do art. 283 do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 30.
Segundo a autoridade responsável pela lavratura do auto de infração, a empresa
deixou de incluir nas folhas de pagamento:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000563/2007-19

(i) a parcela referente à alimentação fornecida “in natura”
aos segurados empregados, em desacordo com o Programa de
alimentação do Trabalhador (PAT), que integra a remuneração
do trabalhador;
(ii) as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
trabalhadores autônomos e demais pessoas físicas sem vínculo
empregatício; e
(iii) as remunerações dos sócios administradores da
empresa.
Além do descumprimento da obrigação acessória, a empresa não recolheu as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a parcela de alimentação “in natura”, nem sobre as
remunerações dos contribuintes individuais, motivo pelo qual foram lavradas as Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD) no 37.108.815-1 e no 37.108.816-0.
A ciência da autuação se deu em 13/07/2007, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 02 e 315/320).
Intimada por via postal em 09/12/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 17/12/2008, conforme data do
carimbo de protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 335/336 e 337/344):
(i) o auto de infração não é claro na descrição dos fatos e
nem nos critérios utilizados para a aplicação da penalidade, o
que acarreta o cerceamento do direito de defesa e provoca a
nulidade do lançamento;
(ii) a multa foi aplicada originalmente para períodos
decadentes da obrigação principal, logo é evidente que a
penalidade, que é acessória, deve ser também extinta;
(iii) o auto de infração está vinculado às obrigações
principais lançadas nas NFLD no 37.108.815-1 e 37.108.816-0,
de sorte que a exigibilidade da multa está atrelada ao resultado
do julgamento daqueles processos administrativos;
(iv) para os mesmos fatos a fiscalização lavrou também o
AI no 37.108.814-3, razão pela qual há superposição de
penalidades;
(v) no caso de infrações continuadas, como ora se cuida,
as quais envolvem o mesmo fato, aplica-se uma única
penalidade; e
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000563/2007-19

(vi) ausente a materialidade penal da infração tributária,
torna-se injustificável o procedimento fiscal de representação
criminal em desfavor do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Afirma a recorrente que o auto de infração não é claro na descrição dos fatos,
tampouco nos critérios para a aplicação da penalidade, o que lhe prejudicou o exercício do
direito de defesa.
Não lhe assiste razão. O relatório fiscal contém em linguagem inequívoca a
descrição dos fatos e as circunstâncias da infração, o dispositivo legal infringido e a
fundamentação para a aplicação da sanção fiscal pecuniária, no valor original de R$ 1.195,13,
permitindo ao contribuinte compreender o auto de infração e produzir as provas de fato e de
direito para contestar o lançamento do crédito tributário.
Nesse cenário, não há que se cogitar em decretação da nulidade do auto de
infração quando o ato administrativo encontra-se revestido dos requisitos exigidos para o
lançamento.
Mérito
Segundo o relato fiscal, a empresa deixou de preparar a folha de pagamento
mensal da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com as normas e os padrões estabelecidos na legislação tributária federal (fls. 17/20).
Confira-se a redação do inciso I do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, que reproduz
a norma jurídica infringida:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000563/2007-19

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
(...)
O art. 225, inciso I e § 9o, do RPS contém requisitos exigidos para a elaboração da
folha de pagamento mensal. Na sequência, transcrevo o texto regulamentar:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
(...)
Como antes dito, a fiscalização apontou as seguintes irregularidades para
caracterização da infração tributária (fls. 17):
(...)
2. Os fatos geradores de contribuições sociais não incluídos nas folhas de pagamento
pela empresa autuada referem-se à alimentação fornecida in natura aos segurados, em
desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT do Ministério do
Trabalho e Emprego — MTE; às remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título aos segurados trabalhadores autônomos e pessoas físicas sem vínculo
empregatício a serviço da notificada, bem como aos sócios e administradores da
empresa.
3. Em razão disso, foram lavradas as Notificações Fiscais de Lançamento de Débito —
NFLD n° 37.108.815-1 e n° 37.108.816-0, onde tais contribuições foram incluídas.
(...)
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000563/2007-19

O crédito tributário referente à parcela da alimentação fornecida “in natura” aos
trabalhadores foi incluído na NFLD no 37.108.815-1, integrante do Processo no
14041.000562/2007-66.
Por intermédio do Acórdão no 2301-003.284, de 24/01/2013, a Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais deu provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte para tornar
insubsistente o lançamento tributário, levando-se em consideração a não incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação fornecidos “in natura”. 1
Quanto à prestação de serviços pelos contribuintes individuais, autônomos e
sócios da empresa, a fiscalização lavrou a NFLD no 37.108.816-0, integrante do Processo no
14041.000566/2007-44.
Nesse caso, a Terceira Turma Especial da Segunda Seção deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, através do Acórdão no 2803-002.788, de 16/10/2013, deu
parcial provimento ao recurso voluntário. Restou mantido, exclusivamente, o lançamento
correspondente à prestação de serviços por autônomos, sem vínculo empregatício, a partir da
competência 07/2002. 2
Como bem assinalou o acórdão de primeira instância, a exclusão de uma parte do
crédito tributário da obrigação principal, por decisão administrativa fiscal, não tem repercussão
na multa aplicada através do AI no 37.108.807-0.
Isso porque o valor da multa pelo descumprimento da obrigação acessória de
preparar a folha de pagamento nos padrões e normas determinados pela legislação tributária é
único e indivisível, aferido na data da lavratura do auto de infração.
Logo, é suficiente para configurar o ilícito tributário a ocorrência de uma só
infração à obrigação tributária violada, o que ficou comprovada no contencioso administrativo
fiscal, em decisão definitiva, tendo em conta a manutenção da exigência de contribuição
previdenciária sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais autônomos não
incluídos em folha de pagamento (fls. 270/271).
Reclama o recorrente que a fiscalização tributária fez incidir múltiplas
penalidades pelo mesmo fato gerador.
Tal afirmação não retrata a realidade dos fatos, pois as autuações fiscais em face
da empresa dizem respeito a obrigações tributárias distintas, vinculadas a fatos geradores
diferentes.
Na hipótese do AI no 37.108.814-3, foi lavrado pela apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias (art. 32, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 1991).

1 Acórdão disponível em www.carf.fazenda.gov.br
2 Idem
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000563/2007-19

Em se tratando de obrigações tributárias acessórias, os autos de infração
equivalem à aplicação de multas autônomas.
No que tange ao crédito tributário da NFLD no 37.108.816-0, diz respeito à
obrigação principal, cujo objeto é o pagamento do próprio tributo devido, com os acréscimos
legais, que deixou de ser adimplido pelo sujeito passivo em época própria.
Segundo a empresa recorrente, a teoria da continuidade delitiva administrativa
impõe tratar as infrações continuadas de forma unificada, mediante a aplicação de uma única
penalidade.
Todavia, o cenário não é de continuidade delitiva, visto que o comportamento da
empresa não representa uma sequência de várias infrações de mesma natureza apuradas no
procedimento fiscal. No conjunto de penalidades aplicadas não há um único comportamento
lesivo do sujeito passivo, uma só infração à lei, para se cogitar da possibilidade de apenas uma
multa.
Por último, quanto à representação fiscal destinada ao Ministério Público Federal,
referente a fatos que configuram, em tese, prática de crime de natureza tributária, não cabe
manifestação no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Eis o teor do enunciado no 28 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital